Tribunal: TJDFT
Processo: 0742439-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742439-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUZILENE ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: GILVAN GOMES DE SOUZA AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PARTILHA CONSENSUAL HOMOLOGADA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO FAMILIAR. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. REVELIA DA AUTORA NA AÇÃO DE ORIGEM. REDISCUSSÃO DO JULGADO EM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A autora sustentou sua pretensão rescisória fundamentalmente em manifesta violação de norma jurídica, hipótese elencada no inciso V do art. 966 do CPC, o que revela o interesse de agir da parte. Se a pretensão autoral merece prestígio ou não ou se foi utilizada como sucedâneo recursal é questão de mérito, devendo com ele ser examinada. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2. A requerente busca a rescisão da sentença que extinguiu o condomínio havido entre as partes sobre os direitos possessórios de imóvel comum, formado com a homologação do acordo de divórcio e partilha de bens, e a condenou ao pagamento de aluguéis proporcionais em favor do requerido. Aduziu manifesta violação dos artigos art. 205 e 1.240-A do Código Civil. 3. A alegação de manifesta violação da norma jurídica, apta a fundamentar a ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC, exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei, o que não se divisa. 4. Em relação ao prazo prescricional do artigo 205 do Código Civil, o requerido já é proprietário de metade dos direitos imobiliários sobre o imóvel tratado na sentença rescindenda, posto que já partilhado na ação de divórcio, tendo apenas exercido seu direito potestativo à dissolução do correspondente condomínio, razão pela qual não há que se falar na fluência do referido interregno prescricional a macular a referida pretensão. 5. Quanto ao suposto usucapião familiar, não se evidenciava hipótese de abandono do lar conjugal pelo ex-cônjuge varão, dado que houve divórcio formal, com a partilha dos correspondentes direitos sobre o bem em questão, tendo ele saído voluntariamente do imóvel comum em decorrência da separação de fato do casal, tolerando a posse exclusiva da autora desde então até que buscou a extinção da copropriedade, o que denota a ausência dos pertinentes requisitos do art. 1.240-A do Código Civil. 6. Outrossim, a ora requerente foi pessoalmente citada, declarou estar ciente, mas não apresentou defesa nem constituiu advogado naquela causa, sendo corretamente considerada revel, não se admitindo a ação rescisória para rediscussão do julgado em sucedâneo recursal. 7. Da análise do processo originário, não verificada a manifesta violação das normas jurídicas apontadas pela autora, a pretensão rescisória deve ser julgada improcedente. 8. A tentativa dolosa de indução do juiz a erro, mediante alteração da verdade dos fatos, a apresentação de pretensão contra fato incontroverso, a adoção de conduta temerária e provocação de incidente manifestamente infundado pela parte requerente, como se apura na espécie, denotam de per si comportamento de “improbus litigator” (CPC, art. 80, I, II, V e VI), o que justifica a aplicação de multa, na forma prevista no art. 81 do CPC. 9. Pedidos da ação rescisória julgados improcedentes. A recorrente alega violação aos artigos 80, incisos I, II, V e VI, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que não teria sido evidenciada a conduta que desabonasse sua boa-fé, que seria presumida. Ademais, assevera que não teria comprovação de má-fé in casu, bem como não teria sido demonstrada a intenção de prejudicar a parte adversa ou o andamento processual, ressaltando que teria apenas buscado justiça. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome da advogada Tatiana Freire Alves Maestri, OAB/DF 18.565. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 80, incisos I, II, V e VI, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, o ajuizamento de ação rescisória com a apresentação de teses desassociadas da realidade dos fatos e sem qualquer amparo jurídico, revela indevida tentativa de rediscussão de matérias resolvidas em sentença transitada em julgado, como sucedâneo recursal, traduzindo assim conduta violadora da lealdade processual, a merecer repulsa e a fixação de multa. Da causa de pedir apresentada, nota-se claramente se tratar de pretensão manifestamente temerária e infundada, apresentando questões claramente inadmissíveis na via escolhida e sem a devida técnica jurídica, notadamente, quanto ao devido embasamento legal. Com efeito, a autora buscou rediscutir teses relacionadas à partilha dos direitos possessórios sobre imóvel comum (prescrição e usucapião familiar), que restou resolvida na ação de divórcio, e não na sentença rescindenda, tratando-se de discussão temerária, sobretudo, considerando que as partes haviam ajustado acordo de partilha há muitos anos (ID 59667653 - Pág. 25). Claramente, constata-se o dolo da autora em nítida tentativa de levar o juízo a erro, máxime, considerando que já havia sido advertida, por meio de decisão proferida nos autos originários, quanto à necessidade de formular as correspondentes pretensões de maneira adequada, sem olvidar que muitas delas estão evidentemente prescritas. A tentativa dolosa de indução do juiz a erro, mediante alteração da verdade dos fatos, a apresentação de pretensão contra fato incontroverso, a adoção de conduta temerária e provocação de incidente manifestamente infundado pela parte requerente, como se apura na espécie, denotam de per si comportamento de “improbus litigator” (CPC, art. 80, I, II, V e VI), o que justifica a aplicação de multa, na forma prevista no art. 81 do CPC (ID 59667653 - Pág. 26). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome da advogada Tatiana Freire Alves Maestri, OAB/DF 18.565. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024